Tribunal: TJES
Processo: 5012471-97.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012471-97.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, CP). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe, meio que pudesse resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, §2º, I, III e IV, do CP). A defesa postulou impronúncia por ausência de indícios de crime doloso contra a vida e, subsidiariamente, absolvição sumária sob alegação de estado de necessidade (art. 23, CP, c/c art. 415, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia poderia ser afastada por ausência de materialidade e indícios de autoria; (ii) estabelecer se a absolvição sumária seria cabível diante da alegação de excludente de ilicitude do estado de necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a verificação de materialidade e indícios suficientes de autoria, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

O processo contém provas da materialidade (boletim de ocorrência, laudo cadavérico, auto de apreensão, relatórios e laudo pericial) e indícios de autoria corroborados por testemunhas e por elementos de investigação.

A alegação de estado de necessidade não se sustenta, pois não se comprovou situação de perigo atual e inevitável, requisito indispensável para configuração da excludente de ilicitude.

Compete ao Tribunal do Júri, por força da soberania constitucional, apreciar em plenário as versões da acusação e da defesa, não cabendo ao juiz togado ou ao tribunal afastar, em sede de pronúncia, teses que demandem valoração probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012471-97.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A, LUDMARA DA SILVA BARBOSA - ES32196

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 15832278 – fl. 384/386), que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de

homicídio, qualificado por motivo
torpe, com emprego de meio que possa resultar perigo comum
e
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
(arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV todos do CP).

A defesa requer a
impronúncia,
aduzindo

que não há indícios de crime contra a vida e, subsidiariamente, a
absolvição sumária
em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, nos termos do artigo 23 do CP c/c artigo 415 do CPP
(
Id. 15832278 - fls. 390/402
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na data de 02 de setembro de 2014 no bairro Aviso, município de Linhares/ES, o ora recorrente, em conjunto com indivíduo não identificado, ceifou a vida da vítima Rafael Louza Lima, mediante diversos disparos de arma de fogo.

As investigações apontaram que, na data dos fatos, a vítima se encontrava em sua residência, recém-liberta de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas, quando foi surpreendida pelos executores, que usavam camisetas pretas e balaclavas, e alvejada fatalmente na presença de seu sobrinho de nove anos.

Paralelamente, verificou-se aumento significativo de homicídios na região conhecida como “Pó do Aviso”, relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Nesse contexto, foi deflagrada a Operação Primogênita, que identificou o denunciado Wesley da Conceição Ribeiro como um dos líderes do grupo criminoso, responsável por diversos homicídios, bem como proprietário do material ilícito apreendido, incluindo armas de grosso calibre e balaclavas semelhantes às utilizadas no crime.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado à manutenção da liderança no tráfico de drogas, e de forma que impossibilitou qualquer reação ou defesa da vítima, surpreendida dentro de sua própria casa.

A denúncia foi aditada (fls. 93/97), para incluir Márcio Aureliano Gama e Rafael Bernardo Gomes como partícipes do delito.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou apenas recorrente pela prática de crime doloso contra a vida, aplicando o instituto da
emendatio libelli
e, acrescentando, a qualificadora descrita no art. 121 §2°, inciso III (meio que pudesse resultar em perigo comum).

Quanto a Márcio Aureliano Gama e Rafael Bernardo Gomes, estes foram impronunciados por ausência de elementos suficientes para justificar a pronúncia.
(
Id. 15832278 – fl. 384/386)

Passo a apreciar o pleito recursal
no que se refere
ao pedido de impronúncia
fundamentado na alegada
ausência de indícios de crime doloso contra a vida.

Como sabido, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um
simples juízo de admissibilidade,
não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Em idêntico sentido, cito precedente do STJ: Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

Desse modo, analisada a decisão impugnada, verifiquei que o juízo
a quo
, atento à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88),
reconheceu acertadamente os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria.

De fato, a
materialidade
está estampada no Boletim de Ocorrência Policial (fls. 07/08), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 32/37), Autor de Apreensão (fls. 56/58) Relatório (fls. 63/68) e Laudo Pericial (fls. 87/92).

Estão presentes, também,
indícios de autoria,
especialmente diante dos depoimentos da testemunha Lúcia Louza Almeida, Auzenir Louza e do Delegado da Policia Civil, Dr. Andre Jaretta Ardison, os quais em juízo, atribuíram ao recorrente a prática do crime.

Indo adiante, verifico que a defesa, também pretende a absolvição sumária do acusado, alegando que ele teria agido, acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24, do CP).

Ocorre que, a aludida causa de exclusão, exige prova de situação fática anormal, que, embora não autorize, tolere a prática de um ilícito penal, porquanto outro comportamento, não era exigível.

Desse modo, verifico que não restou demonstrado no caso dos autos, o estado de necessidade, diante da ausência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele, que não era possível de ser evitado.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
Id. 15927763
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.